Tribunal: TJDFT
Processo: 0767605-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. AQUISIÇÃO PARCIAL DO BEM. PROVAS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REGIME SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO. SÚMULA 377 STF. PATRIMÔNIO COMUM. CONTRIBUIÇÃO. ESFORÇO COMUM.
1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
2. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Embora as apeladas tenham pedido a improcedência da demanda, extrai-se de sua contestação o reconhecimento da procedência parcial do pedido da apelante, uma vez que admitem que a autora, com recursos próprios, arcou com o pagamento da integralidade dos valores relacionados à entrada do imóvel.
4. A apelante é proprietária exclusiva de 63,85% do referido bem imóvel, pois, além de ter feito prova do fato constitutivo do seu direito, as apeladas/rés reconheceram o pedido nesse ponto, ou seja, que a autora pagou, com recursos exclusivos, a quantia utilizada como entrada na aquisição do bem.
5. A escritura pública possui fé pública e se constitui prova plena (CC, art. 215). Embora seja possível afastar a presunção de veracidade da escritura pública, a apelante tinha o ônus de apresentar, com a sua petição inicial, elementos mínimos de prova do fato constitutivo do seu direito, capazes de ilidir essa presunção (CPC, art. 434).
6. É possível concluir que o imóvel não foi integralmente adquirido com recursos exclusivos da apelante, tendo em vista que as provas demonstram que o falecido marido contribuiu para o pagamento do financiamento imobiliário e despesas de manutenção (CPC, art. 373, II).
7. A Súmula no 377 do STF garante às pessoas casadas sob o regime da separação de bens, o direito de meação, desde que comprovado o esforço comum para a aquisição do patrimônio. Logo, apesar do regime de bens, a aquisição de 36,15% do imóvel ocorreu com esforço comum, devendo ser considerado patrimônio do casal.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.